Tribunal: STF
Processo: HC 248673
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hugo dos Santos Novais, em favor de Monique Medeiros da Costa e Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do “AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2513164 - RJ (2023/0419125-1)”.



    O impetrante diz que a paciente “responde a processo pela suposta prática dos crimes homicídio qualificado, tortura, na modalidade omissão imprópria, bem como coação no curso do processo, fraude processual e falsidade ideológica.”



    Afirma que, “Na data de 05/04/2022 a requerente obteve liberdade deferida pelo juízo de piso, que prolatou decisão de pronúncia em 01/112022. O TJERJ, em 28/06/2022, por meio de julgamento do RESE contra a liberdade restabeleceu o decreto prisional, o qual fora novamente revogado pelo superior tribunal de justiça, na data de 26/08/2022, em sede de concessão da ordem de oficio.”



    Em sede de recurso extraordinário, determinei o retorno da paciente à prisão. No julgamento do agravo, a Segunda Turma “determinou que as instâncias subordinadas dessem andamento célere ao julgamento do recurso extraordinário, para que enfim o feito fosse submetido ao tribunal do júri,que é o órgão competente para decidir sobre crimes dolosos contra a vida.”



    O impetrante alega que “Faz exatamente 1 ano e 4 meses que esta decisão fora comunicada ao STJ.”



    Pontua que, “na data de hoje, dia 07 de Novembro de 2024, o Ministro relator do recurso especial, determinou a remessa do feito ao TJERJ para julgue questões que não foram apreciadas quando do julgamento do recurso de apelação.”



    Argumenta que há excesso de prazo a justificar a revogação da prisão.



     Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do ARE 1.441.912. (eDOC 19)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    O impetrante aponta, como ato coator, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, que deu provimento ao recurso especial “para que o Tribunal de origem se manifeste sobre a produção da prova digital, nos termos da fundamentação.”



    O agravo regimental não foi conhecido.



    Desse modo, não há nenhuma correspondência entre a matéria debatida no ato impugnado e o pedido formulado neste habeas corpus.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É dizer: o STJ não tratou de prisão preventiva, de modo que é inviável o conhecimento do pedido nesta Corte.



    Deve o impetrante, assim, provocar o debate sobre o alegado excesso de prazo na instância competente.



    Mais a mais, o recurso em sentido estrito que impugna a decisão de pronúncia não goza de efeito suspensivo. Desse modo, pronunciado o acusado, já pode ser ele levado a julgamento perante o Júri, ainda que interposto qualquer recurso.



    Ademais, a preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias. Cito precedente: 



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. 1. A preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias, razão pela qual a pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. Cassada a liminar deferida nos autos”. (HC 130.314/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 5.12.2016) 



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Óbice da Súmula 691. 3. Determinação de realização do julgamento perante o Tribunal do Júri. Pendência de recurso da decisão de pronúncia. Possibilidade. 4. A pendência de recursos especial e extraordinário, que tenham sido interpostos contra a decisão de pronúncia, não é óbice à realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 5. Embargos rejeitados. (ED-AgR no HC 169.641, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe3.9.2019) 



    Desse modo, a pendência de recursos especial e extraordinário, que tenham sido interpostos contra a decisão de pronúncia, não é óbice à realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Ademais, o artigo 421 do Código de Processo Penal, no que condiciona a realização do Júri à “preclusão da decisão de pronúncia deve ser interpretado como significando o esgotamento dos recursos ordinários”. (STF, HC 134.900/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 20.10.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, RISTF), mas determino ao Juízo da Vara do Júri que inclua o feito em pauta para julgamento em sessão plenária, independentemente do julgamento dos recursos excepcionais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente